Tribunal: TCU
Processo: 031.557/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10263/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.557/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcilei Goncalves de Oliveira (XXX.483.547-XX); Doralice Belgues Barboza Santos (XXX.173.997-XX); Edmilson Soares de Abreu (XXX.467.687-XX); Jorge Barbosa Pantaleao (XXX.134.497-XX); Julio Cesar de Alvarenga Gomes (XXX.831.367-XX); Maria Lindalva Oliveira Silva (XXX.419.512-XX); Mauro Pedro da Silva (XXX.750.447-XX); Regina Silva Lima (XXX.754.127-XX); Ricardo Justino de Souza (XXX.990.037-XX); Roberto Goncalves (XXX.886.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.